Tribunal: TJDFT
Processo: 0715354-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715354-91.2019.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL E EMPRESARIAL PATIO CAPITAL REQUERIDO: WILTON DE MELO, JULIANA TOLEDO DE MELO DECISÃO Compulsando os autos, observa-se que o presente feito veio distribuído como PETIÇÃO a esta Relatora da 1a Câmara Cível, pretendendo os Autores WILTON DE MELO e JULIANA TOLEDO DE MELO obterem a nulidade do acórdão no 1213460, ao argumento de que não foram citados ou intimados para manifestação nos autos do agravo de instrumento no 0715354-91.2019.8.07.0000. Diante do pleito apresentado em mera petição em continuidade aos autos do citado recurso de agravo de instrumento, determinei a intimação dos Autores para que esclarecessem de forma fundamentada a pretensão nestes autos e o conseqüente interesse no prosseguimento da presente PETIÇÃO, sob pena de sua inadmissibilidade, conforme despacho de id. 19810320. Em atenção a determinação judicial, os Autores, na petição de id. 20299463 esclarecem o interesse no prosseguimento da presente Petição, ao argumento de que não foram intimados para contrarrazoar o recurso de agravo de instrumento no 0715354-91.2019.8.07.0000, padecendo o acórdão no 1213460 de absoluta nulidade. Aduziram ainda a ocorrência de error in judicando no acórdão, ante a violação a disposição contida no art. 784, X, CPC, tendo em vistas que não existe documentação apta a amparar a execução. Nesses termos, pede o acolhimento da referida Petição, aplicando-se o princípio da fungibilidade ante a matéria ser de ordem pública. É o relato necessário. DECIDO. Pois, bem certo é que no âmbito do ordenamento processual civil, as nulidades ocorridas em processo judicial socorrem-se de medidas judiciais próprias, dentre elas, a ação rescisória, a querela nulitattis, instrumentos estes que exigem forma e requisitos processuais determinados na própria lei, os quais, quando não atendidos podem levar, inclusive, na inadmissibilidade do pleito. Nos presentes autos, extrai-se que a referida PETIÇÃO foi distribuída a esta Relatora desta eg. Primeira Câmara Cível em decorrência de petição argüindo nulidade de intimação para contrarrazoar recurso, requerimento este aviado nos próprios autos do recurso do agravo de instrumento AI no 0715354-91.201.8.07.0000, cujo ato processual seguinte apenas determinou a redistribuição do feito para esta Câmara Cível (id. 19116733). Ocorre que, nada obstante a questão pudesse ser enfrentada por esta Câmara Cível, certo é que a questão deverá ser submetida em petição em termos. Primeiro por conta da existência de requisitos processuais específicos para a apreciação da referida argüição de nulidade, seja na via da ação rescisória, seja pela querela nullitatis. Segundo porque, ato tratar de questão em ação originária, a mesma deve ser distribuída em conformidade com o rito específico, recebendo, inclusive, um número de processo único, diverso daquele dos autos do recurso de agravo instrumento, qual seja, no 0715354-91.2019.8.07.0000, o que não ocorrera na espécie, já que o número relacionado ao recurso de agravo de instrumento tramitado na 3a Turma Cível é o mesmo número da presente PETIÇÃO. Não bastasse isso, é de se ver ainda, que a presente PETIÇÃO veio apenas em prosseguimento àquele recurso de agravo de instrumento, cujo acórdão já se encontra transitado em julgado, conforme expediente de id. 1326068. Como dito, não se está deixando de analisar qualquer pleito das partes interessadas, no entanto, no caso em apreço, não sucede a argüição de nulidade por esta PETIÇÃO que apenas trata de uma redistribuição dos próprios autos do agravo de instrumento no 0715354-91.2019.8.07.0000, via processual esta, a meu sentir, eleita de forma inadequada. E registre-se que aqui, também não cabe a aplicação do princípio da fungibilidade, uma vez que tal princípio só é admissível na seara recursal, e quando não se trata de erro grosseiro, o que não se amolda a espécie, uma vez que, como ressaltado trata apenas de uma redistribuição de recurso de agravo de instrumento, recurso este pelo qual não cabe o julgamento, por competência interna, a esta eg. Câmara Cível. Nestes termos, sem prejuízo da parte interessada valer-se da via processual adequada para perquirir o direito que entende lhe assistir, indefiro o processamento da presente PETIÇÃO. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos a eg. 3a Turma Cível para providências de praxe quanto ao arquivamento dos autos do recurso de agravo de instrumento, adotando-se a Distribuição as retificações necessárias para tanto. Brasília/DF, 27 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora